Tribunal: STF
Processo: Pet 10651
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Ana Batista Gonçalves, com base nos arts. 299, parágrafo único; 932, II; 995, parágrafo único; e 1023, § 5º, I, do Código de Processo Civil, por meio da qual pretende a requerente a disponibilização de fraldas geriátricas até o julgamento definitivo de recurso extraordinário não admitido na origem. 



    Na petição inicial, narra-se que, na origem, se trata de ação de obrigação de fazer, objetivando-se o fornecimento de fraldas geriátricas à peticionante. Relata-se que o pedido foi julgado improcedente em primeira instância, tendo sido tal decisão confirmada por Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Aduz-se, ainda, que, tendo sido interposto recurso extraordinário contra o acórdão da Turma Recursal, o recurso teve seu seguimento negado. Contra esta decisão, por sua vez, foi interposto agravo no recurso extraordinário, pendente de julgamento. 



    Requer-se, assim, o deferimento de liminar, para conceder “à parte requerente, enquanto o recurso não seja definitivamente julgado, o acesso ao insumo fralda geriátrica, mediante disponibilização pelos réus, sob pena de multa diária” (eDOC 1, p. 5). Alega-se, por fim, que a peticionante, por contar com mais de 97 anos, possui a necessidade imediata de fornecimento das fraldas geriátricas. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Confira-se, sobre o tema, a Questão de Ordem na Petição 2.961, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003:



    “MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO. - A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a recurso extraordinário (ou a agravo de instrumento), em sede de medida cautelar inominada, constitui provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo, por tal motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a providência cautelar em referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio subjacente à causa. O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER CAUTELAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. - Incumbe, ao próprio Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão provisória, cuja eficácia - observados os pressupostos viabilizadores dessa medida cautelar (RTJ 174/437-438) - vigorará até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la. Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES - Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, v.g.) - apoia-se em orientação que reconhece, ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido, a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada” (Pet 2.961 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 01.08.2003)



     Na espécie, verifica-se que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado na instância ordinária em razão da ausência de ofensa direta a dispositivos da Constituição Federal (eDOC 2, p. 180-185). 



    Logo, ausente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, mostra-se ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para conferir efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. FIANÇA PRESTADA EM DÍVIDA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Argumentos insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. III – As instâncias de origem concluíram que a fiadora, ora requerente, não logrou comprovar que o imóvel objeto da arrematação possua a qualidade de bem de família. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 9.922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2021; grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. Não demonstrada a probabilidade de êxito a justificar excepcional concessão do efeito suspensivo pretendido, ante o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, é impróprio o acionamento da jurisdição cautelar do Supremo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Pet 9.559 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8426 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet 9.665 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.06.2022; grifei)



    Além disso, rememoro que prevalece no Supremo Tribunal Federal a orientação de que a concessão de tutelas cautelares desta natureza pressupõe prévia análise da viabilidade jurídica do recurso extraordinário interposto contra a decisão combatida. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OBJETO – AÇÃO CAUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. A adequação de ação cautelar, destinada ao implemento de eficácia suspensiva a extraordinário, pressupõe a viabilidade da sequência deste. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. (AC 3.753 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.06.2015, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. RECEBIMENTO COMO AÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AUSENTES OS REQUISITOS DA CAUTELAR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação desta Casa é no sentido de admitir-se a ação cautelar contra decisões proferidas pela retenção do recurso extraordinário, desde que sejam observados alguns requisitos, entre eles o fumus boni iuris e o periculum in mora. II – No caso, não se mostra possível receber o agravo de instrumento como se fosse ação cautelar porque inocorre o fumus boni iuris, entendido no caso como sendo a demonstração de viabilidade do recurso extraordinário. III – A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido do não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão que defere ou mantém liminar concedida em primeira instância (Súmula 735/STF), tal como se deu na espécie. IV - Agravo regimental improvido” (Pet 3230 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2012)



    No caso, constata-se que a concessão das fraldas geriátricas foi negada em razão da ausência de previsão de fornecimento gratuito do produto em Portaria do Ministério da Saúde. O Tribunal de origem ressaltou, ainda, que as fraldas podem ser adquiridas em farmácias credenciadas por meio de descontos subsidiados pelo Poder Público. 



    Efetivamente, não há teratologia na decisão do Tribunal de origem apta a ensejar o deferimento da liminar, motivo pelo qual a concessão da tutela pretendida deve aguardar o momento oportuno, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário, no qual se analisará a existência ou não de questão constitucional apta a reverter o desfecho dado ao caso. 



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente